Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738813-54.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DELFINA BALBO RECORRIDO: LUANA REGINA BALBO WERNIK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. INADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. IMPEDIMENTO. ATO DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, em síntese, em verificar a eventual possibilidade de imposição de multa cominatória nos casos de demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação decorrente de decisão judicial, em virtude de impedimento causado por ato de terceiro. 2. De acordo com o art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo determinar providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou do resultado equivalente. Nesse contexto, a multa cominatória tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento da obrigação. 3. No caso em análise a substituição da agravante do múnus de curadora de seu irmão, promovida pelo Juízo singular, refletiu no desfazimento do vínculo de dependência que mantinha a possibilidade de inclusão do curatelado como beneficiário de plano de saúde por ela custeado. 3.1. Assim, a determinação de reintegração do curatelado como beneficiário do referido plano foi negada pelo órgão público do qual a recorrente é servidora, fato que independe da simples manifestação de sua vontade. 4. Diante dessas circunstâncias, não evidenciado o descumprimento da decisão judicial por parte da recorrente, deve ser considerada inadequada a imposição da multa cominatória no caso em análise. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 10, 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, 497 e 536, § 1o, sustentando que o afastamento da medida coercitiva adotada pelo juiz de base diante de descumprimento injustificado da ordem exarada viola frontalmente os poderes executivos e coercitivos outorgados pela lei ao magistrado para que faça valer a jurisdição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta violação dos artigos 10 e 139, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado." (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto ao apontado malferimento dos artigos 497 e 536, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 4 da própria ementa do julgado, no sentido de que “não evidenciado o descumprimento da decisão judicial por parte da recorrente, deve ser considerada inadequada a imposição da multa cominatória no caso em análise”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009